Tribunal: TJDFT
Processo: 0738480-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738480-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, LUCAS DIOGO GUEDES DE SOUZA APELADO: LUCAS DIOGO GUEDES DE SOUZA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E S P A C H O Ante o noticiado julgamento do IRDR 20, que ensejou o sobrestamento do presente recurso, e manifestação do autor acerca das teses firmadas (ID 37103432), ficam as rés intimadas a se manifestarem acerca do decidido no IRDR 20, processo no 0740629-08.2020.8.07.0000. I. Brasília-DF, 22 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora